Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701429-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUISA FERNANDES DOS REIS AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos do processo 0735374-16.2023.8.07.0016, do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, disponibilizado no DJE em 06/07/2023. Alega a Agravante que adquiriu da Agravada, empresa de intermediação de compra de pacotes de viagem, em 20/07/2021, um pacote com data flexível, conforme condições apresentadas em seu site. Disse que agendou a data da viagem para 09 de janeiro de 2023, e posteriormente solicitou uma novada, mas não recebeu resposta da ora Agravada, no prazo de 30 dias. Disse que pediu o cancelamento do serviço e a devolução dos valores pagos, e que a Agravada disse que faria em 11/05/2023. Decorrido o prazo, a Agravada não restituiu o valor pago, assim, em antecipação de tutela pede a restituição do valor, corrigido monetariamente. Pretende resguardar seu credito, em face das dificuldades financeiras atravessadas pela Ré. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO: O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A teor do disposto nos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. A Agravante pretende resguardar seu credito, diante das dificuldades financeiras evidenciadas pela Agravada. Essa pretensão tem cunho satisfativo, sendo certo que não pode o magistrado declarar a existência de um direito, de modo a possibilitar a formação da coisa julgada material, nesse momento de cognição sumária da questão posta em juízo. Ante o exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital